Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737816-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNA ALVES DA SILVA IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MOURA SILVA, MIRIAN ALVES DE SOUZA, DERALDO NOLASCO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE DE MOURA SILVA e OUTROS em benefício de BRUNA ALVES DA SILVA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Após o indeferimento da liminar e das informações prestadas pela autoridade coatora, houve juntada de petição protocolizada por DENYS DE OLIVEIRA MARTINS e OUTRO em favor de WILLIANS FERREIRA DO CARMO, pleiteando a revogação de custódia cautelar (ID 51274163). Nada a prover, considerando tratar-se de partes estranhas aos presentes autos. Assim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre os autos em questão. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator